Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713089-43.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO IVON TEIXEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSECLEIA DA SILVA MAIA AGRAVADO: JOSE TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO IVON TEIXEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Gama que, em sede da ação de reintegração de posse n. 0702163-88.2024.8.07.0004, ajuizada em desfavor de JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela de urgência ao argumento da ausência da probabilidade do direito, uma vez que os elementos de prova coligidos com a petição inicial foram reputados insuficientes para afastar a dúvida quanto à legitimidade da posse do automóvel. Em suas razões recursais (ID. 57443369), a representante do espólio alega que confiou na promessa do irmão do falecido (agravado) e que desconhecia as nuances legais que impediam a venda do automóvel. Por isso, em conjunto com suas filhas, transferiu a posse do referido veículo ao requerido, para que fosse alienado sem a necessidade de integrar o monte-mor. Acrescenta que até a presente data não foram fornecidas respostas conclusivas quanto à venda, e que mesmo após ter sido recebido cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), este retornou por falta de fundos em sua primeira apresentação. Afirma que o agravado estaria utilizando o veículo, em que pese as informações de sua venda, bem como seria irrelevante o Juízo a quo indagar quanto a atual localização do automóvel – ou com quem ele atualmente se encontra -, devendo ser priorizada a informação de que a posse foi espontaneamente transferida ao agravado, sendo seu dever devolver o carro. Aduz que a representante do espólio está legitimamente habilitada para pleitear em juízo a proteção dos interesses patrimoniais do espólio, uma vez que preenche o papel de administradora legal da herança. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a reintegração de posse do bem, bem ainda incluída a restrição judicial de circulação, fixada multa diária para devolução do automóvel e que, caso não seja encontrado, converta-se o pedido em perdas e danos. No mérito, postula a reforma da r. decisão para a confirmação de todos os pedidos formulados em sede de cognição sumária. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça fora deferida pela decisão impugnada. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder, em sede de antecipação da tutela recursal, a tutela de urgência pleiteada na origem, a fim de que seja determinada a reintegração de posse. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, e em cotejo com aqueles apresentados na petição em que postulou o deferimento da tutela de urgência na origem, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave, de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, cumpre destacar que a dinâmica fática, embora alegada unilateralmente, é incoerente para desafiar a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC. Isso porque, consoante admitido nas próprias razões de recorrer, o automóvel foi entregue – espontaneamente -, ao irmão do falecido pela própria administradora do espólio, no exercício da autonomia da vontade, e assim permaneceu por mais de 6 (seis) meses. A insurgência apenas ocorrera após o cheque recebido para compensação em 31/08/2023, relativo à venda do automóvel, ter retornado por falta de fundos. Ademais, os áudios que acompanham a petição inicial (ID. de origem n. 187569776 até 187569781) são suficientes para demonstrar que o réu/agravado, por inúmeras vezes, já alegou que não detém a posse do veículo. Ainda se assim não fosse, o deferimento da antecipação da tutela recursal desafia a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos o agravante não comprova a existência de qualquer risco que, concretamente, seja capaz de justificar a medida inaldita altera pars. A rigor, é necessário destacar que a decisão a quo tem como ratio decidendi a incerteza quanto à posse, fundamento em relação ao qual o recurso foi incapaz de combater. Em verdade, o agravo de instrumento, neste ponto, preenche apenas marginalmente os requisitos de admissibilidade, passando próximo de violar o princípio da dialeticidade e da impugnação específica, uma vez que o principal objetivo do instrumento deveria ter sido demonstrar que o veículo está com o agravado. Registro que eventuais alegações relacionadas ao suposto prejuízo do espólio deverão ser objeto de apuração entre os envolvidos para a averiguação da extensão de eventual dano, iter em relação ao qual será indispensável apurar a responsabilidade da administradora que entregou o veículo espontaneamente, e das condutas do agravado, que supostamente contribuiu para o dano. Por fim, no que tange à alegação de omissão, bem ainda os pedidos formulados em cumulação subsidiária, verifico não existir qualquer correção a ser imposta a r. decisão agravada. Primeiramente porque a determinação de restrição desafia a certeza (ou a verossimilhança) em relação aos elementos do artigo 561, especialmente a turbação, esbulho, e a data – ou seja, é medida que sucede a confirmação dos elementos indispensáveis. No caso, uma vez que o automóvel foi entregue espontaneamente pela articulação da administradora do espólio, e a insurgência surgiu apenas em outubro de 2023, após o cheque retornar sem fundos no mês de agosto de 2023, há incerteza em relação à data do esbulho, em relação ao esbulhador, e até mesmo suscita-se se a compra e venda não fora perfectibilizada, hipótese em que não há qualquer esbulho. Nestes termos, reconheço acertada a manifestação do juízo a quo ao indeferir a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Gama. Intime-se o agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 18:23:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora